Tribunal: TJBA
Processo: 8015763-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015763-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: VINICIUS SILVA DE ANDRADE Advogado(s):JAEL VANESKA TOBAR PIZARRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças dos débitos do agravado, limitando os pagamentos a depósito judicial mensal e fixando multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a suspensão das cobranças afronta a legislação do crédito consignado; (iii) determinar se houve violação ao contraditório pela concessão liminar da medida; (iv) aferir a proporcionalidade da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a Lei nº 14.181/2021 institui mecanismo de proteção ao consumidor superendividado e os documentos comprovam comprometimento excessivo da renda, em afronta ao mínimo existencial. A continuidade dos descontos compromete verba de natureza alimentar, configurando risco concreto e atual à subsistência do devedor e de sua família. A Lei nº 14.181/2021, por ser posterior e especial, prevalece sobre a Lei nº 10.820/2003, legitimando a suspensão das cobranças como medida necessária à repactuação global das dívidas. A suspensão das execuções individuais assegura a efetividade do procedimento concursal previsto no art. 104-A do CDC e preserva a isonomia entre credores. A concessão da tutela de urgência inaudita altera pars é válida, pois o contraditório pode ser diferido quando a prévia oitiva comprometer a eficácia da medida, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC. A medida adotada equilibra os interesses das partes ao preservar o mínimo existencial e, simultaneamente, assegurar o pagamento mediante depósito judicial mensal. A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e revela-se proporcional e adequada à capacidade econômica da instituição financeira, atendendo aos princípios da razoabilidade e da efetividade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015763-79.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado VINICIUS SILVA DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.